Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703498-34.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS PAULINO NETO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RUBENS PAULINO NETO (réu) contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, pela qual julgado procedente pedido deduzido em ação monitória ajuizada por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S/A contra o réu para receber o valor de R$1.977.978,04 (um milhão, novecentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e quatro centavos). Processo incluído em pauta para julgamento na 7a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV (13/03/2025 a 20/03/2025). Em 10/03/2025, o réu requereu a inclusão do processo em pauta presencial para sustentação oral (ID69538987), tendo sido certificada, em 31/03/2025, a pleiteada inclusão na 5a Sessão Ordinária Presencial a realizar-se em 23 de abril de 2025, com início às 13h30 (ID70352290). Em 23/4/2025, RUBENS PAULINO NETO (réu) requereu “recebimento e devida apreciação dos fatos e documentos juntados nesta petição, para que ao fim seja o recurso de apelação provido;” e “a retirada de pauta de julgamento dos autos para análise de fatos e documentos novos;” (ID71009654). Argumenta: “(..) a Ação Penal se encontra em fase de instrução no Juízo da 1a Vara Criminal do Gama/DF, inclusive com requerimento de esclarecimentos pelo Ministério Público, conforme documento juntado no ID 63917153. Recentemente, no dia 28/03/2025, foi juntado o laudo complementar do Instituto de Criminalística da PCDF na Ação Penal, respondendo os questionamentos do Ministério Público (...). O título que embasa a presente monitória é fatura de revisão de consumo com base em suposta irregularidade na Unidade Consumidora em nome do Apelante, fatos ainda sob apreciação na Ação Penal n. 0702512-28.2023.8.07.0004. Ou seja, o fato gerador do presente débito é oriundo de uma suposta prática de crime de furto de energia que pende de apuração. Dessa forma, o laudo apresentado no feito penal, trata-se, portanto, de fato superveniente, em que amparado pelo artigo 493 do CPC, pode ser levado a conhecimento do juízo como fato constitutivo do direito buscado pelo Apelante, merecendo análise. Reitera o Apelante que na ação penal, os fatos ainda estão em apuração sem desfecho condenatório, merecendo sisuda análise quanto ao recurso de apelação a qual questiona a presente cobrança sem a devida apuração do pretendido do dano, nos termos do art.927 do CC.” (ID71009654). Nada a prover. O andamento da ação penal não é prejudicial à análise do tema em discussão na presente ação monitória. Ademais, a alegação de prejudicialidade já foi objeto das razões de apelação. Indefiro o pedido. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora